Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-47.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012584-47.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURIANE OSINAGA SILVA - CPF: 062.299.761-02 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PARA MESMA FUNÇÃO. NATUREZA CONTÍNUA DAS ATIVIDADES. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento de FGTS em razão de sucessivas contratações temporárias para exercício da mesma função pública, sem concurso e sem solução de continuidade. A decisão baseou-se no Tema 916 do STF e considerou incabível a aplicação do Tema 612.

O recurso interno não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada e foi considerado manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária sucessiva para a mesma função pública, sem concurso, configura desvio da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988; e (
ii
) saber se, diante da jurisprudência vinculante do STF (Tema 916), há direito ao recolhimento do FGTS, com aplicação de multa em caso de agravo protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sucessiva para atender necessidade permanente do serviço público desvirtua a hipótese constitucional do art. 37, IX, da CF/1988, violando os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

O STF, no julgamento do Tema 916, firmou entendimento de que é devido o FGTS nos casos de nulidade do vínculo por ausência de concurso público, ainda que o vínculo seja precário.

A decisão agravada aplicou jurisprudência vinculante, sendo incabível o agravo interno que não enfrenta seus fundamentos, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.042 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Aplicação de multa por recurso protelatório.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária sucessiva e sem concurso para a mesma função pública caracteriza desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF/1988. 2. É devido o FGTS nos termos do Tema 916 do STF. 3. É incabível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada, atraindo o art. 932, III, do CPC. 4. Agravo protelatório justifica a aplicação de multa conforme art. 1.042 do
CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários celebrados entre
Lauriane

Osinaga
Silva e a Administração Pública estadual, no período de julho de 2020 a setembro de 2022.

Na origem, a autora alegou que, embora formalmente contratada por tempo determinado, prestou serviços de forma contínua e reiterada, com vínculos sucessivos para o exercício da mesma função, o que teria descaracterizado a excepcionalidade da contratação e violado a exigência de concurso público (art. 37, II e IX, CF/88). Pleiteou a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento de FGTS.

O Estado foi condenado em 1º grau e teve seu Recurso Inominado desprovido por decisão monocrática. Contra essa decisão, interpôs o presente agravo interno, sustentando:
prescrição quinquenal;
validade das contratações com base na LC 600/2017; ausência de prorrogações ilegais; legitimidade da contratação durante a pandemia; e inaplicabilidade do Tema 916, defendendo a incidência do Tema 612 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025